Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AR RECEBIDO POR TERCEIRO EM ENDEREÇO DIVERSO. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REQUISITO DE RESIDÊNCIA NÃO ATENDIDO. VÍCIO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação postal, com fundamento na validade do recebimento da correspondência por terceiro em condomínio edilício e na ocorrência de preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a validade da citação recebida por terceiro em condomínio edilício e a possibilidade de reconhecimento da nulidade após a primeira manifestação da parte no processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto de constituição e regularidade do processo, e sua ausência gera nulidade absoluta (CPC, arts. 239 e 248, § 1o e § 4o).
4. A exceção prevista no § 4o do art. 248 do CPC aplica-se apenas quando o citando reside no local da entrega. No caso, a executada comprovou que residia em outro endereço, afastando a presunção de validade do ato citatório.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica quanto à nulidade da citação realizada em endereço incorreto e recebida por terceiro estranho à lide.
6. A alegação de nulidade de citação, por sua natureza de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão (CPC, art. 278, com interpretação restritiva).
7. A atuação tempestiva da Defensoria Pública após o bloqueio de bens, com petições sucessivas em curto intervalo de tempo, afasta a configuração de má-fé ou nulidade de algibeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Declarada a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes. Determinado o retorno dos autos à origem, com reabertura de prazo para apresentação de defesa.
Tese de julgamento: “1. A citação postal realizada em condomínio edilício é válida apenas se o citando residir no local da entrega. 2. A ausência de residência no endereço citado e o recebimento do AR por terceiro estranho configuram nulidade absoluta, insuscetível de preclusão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, § 1o e § 4o, e 278.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1436223, AI 0702177-55.2022.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 06.07.2022, DJe 18.07.2022; TJDFT, Acórdão 1426377, AI 0703393-19.2020.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 25.05.2022, DJe 15.06.2022; TJDFT, Acórdão 1388902, AI 0731823-47.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 24.11.2021, DJe 13.12.2021.